Tribunal: STF
Processo: RE 1322408
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Extravio de bagagem – Prestação de serviço inadequada - Descumprimento contratual – Responsabilidade da companhia aérea – Danos materiais e morais comprovados – Fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 – Pretensão da Autora de majoração a R$ 15.000,00 – Elevação do montante indenizatório, contudo, para R$ 10.000,00 – Correção monetária dos valores relativos aos danos materiais – Determinação de atualização dos valores a partir do ajuizamento – Descabimento na hipótese - A correção monetária tem por escopo recompor o poder aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir do desembolso – Condenação ao pagamento das custas judiciais – Omissão na sentença – Condenação das Rés ao reembolso das custas despendidas pela Autora (CPC, art. 2º, § 2º) – Recurso parcialmente provido” (pág. 2 do documento eletrônico 27).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, LV, da mesma Carta. 
    Sustenta a recorrente, ainda, que o valor da indenização por danos morais a ser pago à recorrida “deverá ser reduzido [...] aos limites estabelecidos na Convenção Internacional de Montreal” (pág 9 do doc. eletrônico 30), tendo em vista que esta Corte, ao analisar o Tema 210 da Repercussão Geral
    “fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’, […] não ha[vendo] falar em antinomia na aplicação das convenções nas causas de transporte aéreo internacional” (pág. 8 do doc. eletrônico 30; grifos no original).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal a quo, ao analisar o recurso de apelação interposto pela ora recorrida consignou, in verbis, que:
    “A responsabilidade das Rés pelo pagamento das indenizações por danos materiais e morais está acobertada pelo manto da coisa julgada material, porquanto não houve irresignação por parte das Rés, operando-se a preclusão. De relevo notar, ainda, que a companhia aérea efetuou o depósito da quantia relativa à condenação.
    Recorre a Autora pretendendo a elevação do valor fixado pelo MM. Juiz (R$ 3.000,00), relativo aos danos morais. Pleiteia o arbitramento em R$ 15.000,00. 
    […]
    Contudo, o valor pretendido (R$ 15.000,00) afigura-se exagerado diante dos fatos narrados. Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos danos ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor e o extravio da bagagem por quase todo o período, deve ser fixada a quantia de R$ 10.000,00, condizente com a hipótese dos autos.” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 27). 
    Consoante se verifica do excerto transcrito, a Corte de origem concluiu ser devida a majoração do valor fixado na sentença, a título de danos morais, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos. Não houve nenhuma manifestação acerca da primazia do Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nas relações entre consumidores e empresas aéreas. Assim, é patente a ausência de prequestionamento dos dispositivos e questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Ressalte-se que não houve a oposição de embargos de declaração.
    Com efeito, consoante tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIOINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei). 
    Não obstante o referido óbice, registro que, no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), o Ministro Gilmar Mendes, relator, assinalou que a limitação imposta pelos acordos internacionais aplica-se apenas às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais, conforme se verifica no seguinte excerto do voto condutor:
    “[…] a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite ao passageiro realizar ´declaração especial´ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível” (grifei). 
    Nessa linha, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.
    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF.
    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.268.616-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (1.293.093-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator